Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110361002APR
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1 Em sede de embargos de declaração é inadmissível inovar no pedido recursal. No caso, se o embargante usou arma de fogo para praticar o roubo, não pode se valer de argumento relativo à declaração de inconstitucionalidade que não o aproveita.
3 Embargos de declaração não providos.